Tribunal: TJES
Processo: 5011954-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011954-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MARTINS ANDRE PINTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. FIANÇA VÁLIDA. INEXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de embargos à execução. A sentença rejeitou as alegações da embargante e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) Definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) Estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso; (iii) Determinar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução; (iv) Verificar a validade da execução instruída com cópia do título executivo; (v) Apurar a inexigibilidade do título em razão de eventual falta de prova do crédito; (vi) Examinar a validade da fiança prestada pela embargante; (vii) Analisar a existência de erro substancial ou vício de consentimento na assinatura do título; (viii) Avaliar a limitação da responsabilidade do fiador em relação à execução direta; (ix) Decidir sobre a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo pela embargante inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução, conforme o art. 917, §3º, do CPC.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos destinados ao fomento de atividade empresarial, como no presente caso, afastando-se a possibilidade de inversão do ônus da prova.

6. A prescrição intercorrente não se caracteriza, pois não houve inércia do credor na busca de bens penhoráveis, e a suspensão processual inviabilizou o curso do prazo prescricional antes da vigência da Lei nº 14.195/2021.

7. A execução com cópia do título é válida, conforme entendimento do STJ, desde que não haja indícios de inconsistências ou circulação do título.

8. A embargante assinou a cédula de crédito como fiadora, assumindo responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação, conforme o art. 818 do Código Civil.

9. Não restou comprovado erro substancial ou vício de consentimento na prestação da fiança, e a mera alegação sem prova documental não sustenta a anulação do negócio jurídico.

10. A execução é faculdade do credor, sendo desnecessária a utilização prévia da garantia fiduciária, conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MÁRCIA MARTINS ANDRÉ PINTO, em face da sentença de id 11504090, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a vertente ação de embargos oposta à execução de título extrajudicial n.º 0017352-80.2016.8.08.0011 aforada por BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado, condenando a parte Embargante, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11504094), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que, em síntese,
(i)
houve o cerceamento ao seu direito de defesa, pois o Juízo de origem indeferiu a prova pericial por si pleiteada, sem fundamentar o motivo do indeferimento, motivo que acarretaria a
“nulidade da sentença por ausência de fundamentação”
(fl. 08, id 11504094);
(ii)
a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova previsto no diploma consumerista;
(iii)
a prescrição intercorrente do direito ao crédito postulado pelo Apelado/Exequente nos autos da ação executiva nº 0017352-80.2016.8.08.0011 ajuizada em face da Executada;
(iv)
a inépcia da petição inicial da ação executiva por ausência do título executivo original, posto que fora interposta apenas com a cópia do referido documento;
(v)
a carência da ação por inexigibilidade do título executivo, uma vez que não há nos autos sequer a prova de que o valor da cédula de crédito entrou na conta dos executados.

Em seu arrazoado, sustenta, ainda,
(vi)
a inexigibilidade do título executivo em seu desfavor, posto que é originário de um acordo firmado exclusivamente entre terceiros;
(vii)
a existência de erro substancial e de vontade por parte da Embargante ao assinar a cédula de crédito bancário como fiadora;
(viii)
a limitação da obrigação do devedor solidário, bem como do bem dado em garantia, uma vez que o credor é obrigado a utilizar da garantia para quitar ou abater no valor da dívida;
(ix)
necessidade de condenação da Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11504097, infirmando as razões recursais apresentadas pela Apelante e, ao fim, pugnou pelo desprovimento do apelo.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011954-57.2022.8.08.0011

APELANTE: MÁRCIA MARTINS ANDRÉ PINTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MÁRCIA MARTINS ANDRÉ PINTO, em face da sentença de id 11504090, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a vertente ação de embargos oposta à execução de título extrajudicial n.º 0017352-80.2016.8.08.0011 aforada por BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado, condenando a parte Embargante, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11504094), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que, em síntese,
(i)
houve o cerceamento ao seu direito de defesa, pois o Juízo de origem indeferiu a prova pericial por si pleiteada, sem fundamentar o motivo do indeferimento, motivo que acarretaria a
“nulidade da sentença por ausência de fundamentação”
(fl. 08, id 11504094);
(ii)
a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova previsto no diploma consumerista;
(iii)
a prescrição intercorrente do direito ao crédito postulado pelo Apelado/Exequente nos autos da ação executiva nº 0017352-80.2016.8.08.0011 ajuizada em face da Executada;
(iv)
a inépcia da petição inicial da ação executiva por ausência do título executivo original, posto que fora interposta apenas com a cópia do referido documento;
(v)
a carência da ação por inexigibilidade do título executivo, uma vez que não há nos autos sequer a prova de que o valor da cédula de crédito entrou na conta dos executados.

Em seu arrazoado, sustenta, ainda,
(vi)
a inexigibilidade do título executivo em seu desfavor, posto que é originário de um acordo firmado exclusivamente entre terceiros;
(vii)
a existência de erro substancial e de vontade por parte da Embargante ao assinar a cédula de crédito bancário como fiadora;
(viii)
a limitação da obrigação do devedor solidário, bem como do bem dado em garantia, uma vez que o credor é obrigado a utilizar da garantia para quitar ou abater no valor da dívida;
(ix)
necessidade de condenação da Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11504097, infirmando as razões recursais apresentadas pela Apelante e, ao fim, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, consigno, inicialmente, que a execução de título extrajudicial (processo n. 0017352-80.2016.8.08.0011), que ensejou a oposição dos presentes embargos à execução, lastreia-se na “Cédula de Crédito Industrial” nº 40/00582-8, firmada originalmente no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em favor da empresa Ita Abrasivos Comércio e Representações LTDA. ME e, em razão do não cumprimento integral da obrigação assumida, o Exequente/Apelado objetiva o recebimento do saldo devedor no valor R$143.296,07 (cento e quarenta e três mil duzentos e noventa e seis reais e sete centavos), quantia executada pelo Banco Apelado.

Em suas razões recursais, alega a Embargante o cerceamento ao direito de defesa em razão do indeferimento da prova pericial por si pleiteada sem a devida fundamentação, bem como o indeferimento da determinação de exibição, por parte Embargado, do memorial descritivo de cálculos e extratos bancários.

Contudo, razão não lhe assiste. Isto porque, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese sob análise, tendo o magistrado
a quo
indicando a sua posição pelos documentos carreados nos autos, veja-se breve excerto da sentença sobre este aspecto:

“[...] Com efeito, o extrato que embasa a demanda executória, a Cédula de Crédito Industrial (ID n° 18120366, fls. 6/10), está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, por representar dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado nas planilhas de cálculo acostadas aos autos em diversos momentos, discriminando os encargos aplicados, a evolução da dívida e o seu total [...]”

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Nesse mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1.
- O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). 2. - No caso, não está configurado cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. A ilustre Juíza de Direito salientou na respeitável sentença que as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas conforme requerido pela parte demandada, eis que houve a desocupação voluntária do imóvel, e eventuais novas provas em nada acrescentarão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120259619, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Assim, para que seja reconhecido cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se configure como relevante e imprescindível para a solução da lide. Considerando que a Embargante sequer apontou o valor supostamente correto da dívida nem junta a respectiva planilha de cálculo, não há como reconhecer a necessidade de prova pericial, uma vez que a mera alegação sem o mínimo de justificativa a respeito de sua tese, não permite a conclusão da prova pretendida.

Outrossim, tratando-se o feito de embargos à execução, é imprescindível a juntada do demonstrativo de cálculo do valor que a Embargante reputa como correto, nos termos do art. 917, §3º do CPC, providência não adotada no caso vertente. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução quando a parte embargante alega o excesso de execução sem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Art. 917, §4º, inciso I do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
3. O requerimento de produção de prova pericial contábil não tem o condão de afastar a obrigatoriedade estabelecida no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil quanto à juntada do demonstrativo de cálculo do valor que se reputa correto. Precedentes
TJES. 4. Sentença mantida. (TJES - Apelação Cível nº 0037273-15.2018.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.12.2024)

Na hipótese, a Embargante não apresenta na sua peça vestibular o valor de que reputa adequado à execução, limitando-se a argumentar que a quantia exequenda está equivocada, contudo, sequer confronta os valores e o eventual erro no cálculo do Embargado. Assim, o requerimento de apresentação de documentos pelo Banco, bem como a prova técnica pericial pretendida pela Apelante se mostra desnecessária ao deslinde das questões controvertidas nos autos, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Prosseguindo, não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
sub examine
, pois, os valores provenientes do contrato firmado entre as partes foram utilizados para fomento de atividade industrial, sendo, portanto, reinseridos no mercado, situação que rechaça a relação de consumo entre as partes.

Nesse diapasão, resta afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, incabível a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. [...] 3.
A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.764.476/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 8/11/2021.)

Consigno que este entendimento é perfilhado por esta C. Quarta Câmara. Veja-se o seguinte aresto de caso semelhante ao da hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rual foram utilizados para fomento atividade agrícola, sendo, portanto, reinseridos no mercado, de modo que também resta afastada a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.
2. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5001336-70.2021.8.08.0049; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.03.2024)

Em continuidade, no que pertine a suscitada prescrição intercorrente do direito ao débito exequendo, mais uma vez, não assiste razão à Apelante.

In casu
, reputo correto o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
ao entender que a Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da Apelante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (
tempus regit actum
e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB).

Nesse cenário, tem-se que às situações ocorridas antes da entrada em vigor da lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para verificação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se observa nos autos inércia da parte Embargada na perseguição do devedor ou de bens penhoráveis no interregno entre o ajuizamento e até a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, posto que a ação executiva esteve suspensa. Confira-se a jurisprudência pátria sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Considerando as razões expostas, inexiste prescrição intercorrente da ação executiva proposta em desfavor da Embargante/Apelante.

Avançando, sustenta a recorrente a inépcia da petição inicial da ação executiva por ausência do título executivo original, posto que fora interposta apenas com a cópia do referido documento.

Referida tese recursal não encontra respaldo, pois, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã
“A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou.”
(REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Ademais, “
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.”
(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No caso concreto, não há, nos presentes autos, qualquer evidência concreta de mácula no título executivo, tampouco alegação de que teria circulado ou que estaria sendo executado em duplicidade, razão pela qual se revela formalismo excessivo a juntada da via original, como pretende o Apelante.

Em continuidade, alega a Embargante a inexigibilidade do título executivo em seu desfavor, pois seria originário de um acordo firmado exclusivamente entre terceiros, contudo, razão não lhe assiste.

Analisando detidamente a cédula de crédito exequenda (fl. 42 da ação executiva, id 11503882), vislumbro a assinatura da recorrente na qualidade de “fiadora” no título, atraindo a obrigação de satisfazer o débito no lugar do devedor original, caso este não a cumpra, nos termos do artigo 818 do Código Civil:

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Assim, “
Não demonstrada a quitação do contrato ou a exoneração da fiança na forma do art. 835 do CC, de rigor a responsabilização do fiador pelo débito garantido.”
(TJES - Apelação Cível nº 0005453-81.2013.8.08.0014; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.07.2023).

Outrossim, não evidenciada a alegação de erro substancial e de vontade ao assinar a cédula de crédito bancário como fiadora, não há como afastar a responsabilidade contratual da Executada/Embargante. Neste aspecto, considero acertado o posicionamento do magistrado sentenciante, cujas percucientes considerações colaciono em breve excerto da sentença a seguir:

“[...] Assim, adotadas também a boa-fé e a confiança entre os contratantes para a configuração do erro, apenas a manifestação da vontade em desalinho com a verdade dos fatos não é mais suficiente para caracterizá-lo e causar a anulação do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, constato no ID n° 18120356, fl.12, a Cédula de Crédito que trouxe no seu corpo textual a menção “FIADORA”, no campo onde procedeu sua assinatura, caracterizando sua qualificação.

O cenário dos autos demonstra, indene de dúvidas, que a Embargante não foi levada a erro como defende, pois tinham conhecimento do valor descrito no título, e, mesmo assim procedeu a assinar o negócio de forma consciente e voluntária.

Se quer trouxe nos autos documentos capazes de sustenta o vício de consentimento, limitando-se apenas nas genéricas alegações, o que não é suficiente para impugnar os fatos.

[...]

De fato, conforme o escorço fático contido nos autos, a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência dos alegados vícios, e, por outro lado, a exequente, na ação principal, logrou êxito em comprovar por prova documental a validade do título executivo.”

Por fim, não se sustenta a tese recursal da Apelante de que o contrato exequendo foi dado em garantia pelo bem fiduciário pertencente à empresa executada, de modo que, nos moldes do Decreto-Lei 911, deveria o Banco Apelado proceder
“o recebimento do débito por meio da busca e apreensão do referido bem, para fins de quitação da execução
” (fl. 30, id 11504094).

Como bem delineado pelo magistrado de origem, a utilização do procedimento previsto no Decreto-Lei 911/69 é mera faculdade do credor, podendo ele optar pela ação executiva direta, conforme extrai dos artigos 2º, 4º e 5º do mencionado decreto, razão pela qual permanece hígida a ação executiva embargada.

Ante todas as razões delineadas, inexiste motivação apta a ensejar a reforma dos honorários advocatícios e ônus sucumbenciais fixados na sentença, uma vez que, à luz da sistemática processual vigente, as verbas de sucumbência serão arbitradas em desfavor da parte vencida, hipótese dos autos, diferentemente do que alega a recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, majoro os honorários recursais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator